Tribunal: STF
Processo: HC 236951
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Rocha Teixeira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como autoridade coatora “Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São João Del Rei-mg ”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 791.966), permaneceria inadmissível o presente habeas corpus.



    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial, porquanto conforme bem explicitado pelo ministro relator do HC 791.966 (grifei):



    Ao que se tem, a Corte local manteve a segregação cautelar, afastando a alegação mandamental nos seguintes termos (fl. 148 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso em tela, o pedido de concessão da ordem de habeas corpus baseado na tese de excesso de prazo sustentada pela defesa não merece prosperar. 



    Isso porque, in casu, consoante informações prestadas pela autoridade coatora (documento eletrônico n° 16, fls. 01/03), "(...) Se existe atraso no andamento do feito, isto deverá ser debitado exclusivamente à Defesa que reteve o processo por tempo longo (...), sendo necessário que se fizesse a busca e apreensão dos autos. Ainda, informou que, devidamente citado o paciente em 26 de novembro de 2019, ainda não foi apresentada defesa prévia. 



    Assim, resta clara a aplicação do enunciado da Súmula n° 64, do Superior Tribunal de Justiça. In verbis: 



    "SÚMULA N.64 Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa." (Súmula 54, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992). 



    Nesse sentido, o Juízo a que redesignou a AIJ para o dia 7 de fevereiro de 2020. 



    [...] 



    O Magistrado singular, por sua vez, informou que o acusado foi pronunciado para que fosse levado a julgamento perante o Tribunal do Júri. A Defesa técnica, inconformada, apresentou RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo que o recurso foi negado. A Defesa técnica, mais uma vez inconformada apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO que também foi negado. A Defesa técnica, mais uma vez inconformada apresentou RECUSO ESPECIAL que não foi recebido. A Defesa técnica, mais uma vez inconformada, apresentou AGRAVO REGIMENTAL. O que está travando o julgamento de DIEGO ROCHA TEIXEIRA são os recursos interpostos pela Defesa Técnica (fls. 384/385 - grifo nosso). 



    Verifica-se, então, que razão não assiste à impetração, já que o processo não foi julgado em razão de intercorrências provocadas pela própria defesa, a qual apresentou defesa prévia tardia e interpôs recursos contra a sentença de pronúncia do acusado. Ademais, o prazo de tramitação não traduz, de plano, violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo. Outrossim, tem-se que tais circunstâncias, aliadas aos sabidos transtornos gerados pela pandemia da Covid-19, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual (AgRg no RHC n. 157.071/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).



    Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o julgamento do AREsp 2.315.882, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o referido recurso foi redistribuído ao ministro Relator em 10/04/2023. No mesmo dia, o recurso foi remetido ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer, estando os autos conclusos ao ministro relator.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do AREsp 2.315.882 no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente